Tribunal: TJDFT
Processo: 0732139-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE PROLONGAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 64103229.
3. Em breve síntese, a recorrida/exequente ajuizou a presente ação de Execução de Título Extrajudicial em face da recorrente/executada, pretendendo a satisfação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em decorrência de suposta quebra do contrato de ID 64102933. Determinada a penhora e avaliação de bens (ID 64102938), a diligência restou frutífera, sendo penhorados diversos bens da recorrente/executada, conforme certidão de ID 64102947. Rejeitada a exceção de pré-executividade (ID 64102955), A recorrente/executada depositou judicialmente o valor do débito e requereu a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos à execução no 0746247-41.2024.8.07.0016 (ID ID 64103210). Os autos foram sentenciados, sob fundamento de satisfação da obrigação, com a consequente liberação do depósito judicial em favor da recorrida/exequente.
4. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente/executada equívoco na sentença. Afirma, que ao invés de aceitar a substituição da penhora e suspender o feito até o julgamento dos embargos à execução, o Juízo de origem teria se confundido com o pedido de substituição da penhora com cumprimento da obrigação, vindo a sentenciar o feito, liberando os valores depositados ao credor. Requer seja anulada a sentença, com o retorno do presente feito ao momento processual da substituição da penhora e, somente prosseguindo após o trânsito em julgado dos embargos, bem como do agravo de instrumento (0701663-97.2024.8.07.9000).
5. Quanto ao agravo de instrumento, restou prejudicado em razão da sentença prolatada nos presentes autos (ID 64103220). Não houve interposição de recurso, sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 04/09/2024. Assim, não há que se falar em pendência de julgamento.
6. Em relação aos embargos à execução, sem razão a recorrente/executada quanto à sua insurgência. A decisão de ID 199266888 daqueles autos, os recebeu, sem, contudo, atribuir-lhe efeito suspensivo. Posteriormente, houve prolação de sentença, ante a superveniente perda do interesse, haja vista o magistrado ter entendido que a dívida cobrada nos presentes autos havia sido quitada pela recorrente/executada.
7. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC), e, ainda, há o dever de cooperação das partes e do Juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, não havendo que se falar em prolongamento da execução, em razão de não ter sido atribuído efeito suspensivo aos embargos, e quando há satisfação do débito perseguido, conforme art. 924, II, do CPC.
8. Sem reparos a serem feitos na sentença que julgou extinta a execução.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.